Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intimadas para se manifestarem sobre provas, a parte autora peticionou informando "que não pretende produzir novas provas, além das que foram apresentadas" informando que foi juntada registro de ocorrência policial de "fraude processual" e que o original do documento apontado como fraudulento deve ser juntado a estes autos para que "seja encaminhado para perícia de constatação de crime". Assim, considerando a evidente contradição na manifestação retro, esclareça a autora se pretende a realização de prova pericial no original do indigitado documento. Encerrada a fase postulatória, estará preclusa a oportunidade de as partes indicarem novas provas. No mesmo prazo, a autora deverá se manifestar sobre a documentação acostada pela parte ré (ID 23584258) Intimem-se. Prazo: (05) cinco dias. Sob pena de preclusão. ́ Brasília-DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador